Tribunal: TRF3
Processo: 5020557-34.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
124/148)

5020557-34.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, firmou entendimento acerca da razoável duração do processo administrativo tributário: REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010.

2. A Lei no 11.457/07, dispondo sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelece em seu artigo 24, a obrigatoriedade da administração pública manifestar-se sobre o pedido administrativo do contribuinte no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

3. No caso, houve pedido de restituição, decidido pela DERAT, dando parcial provimento (ID 20213733, p. 93), da qual o agravante recorreu por meio de apresentação de manifestação de inconformidade (ID 20213733, p. 101). A manifestação de inconformidade foi julgada pelo CARF na sessão de 12 de junho de 2018 (ID 20213735, p.60), e dela a PGFN interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja decisão foi proferida em maio de 2019.

4. Assim, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da liminar pleiteada, conforme o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

5. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020557-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020557-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 5013970-29.2019.4.03.6100, em trâmite perante o Juízo Federal da 8a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP.

A agravante alega, em síntese, que (ID 89054637):

a) “O art. 49 da Lei 9.784/99, por sua vez, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prazo esse prorrogável pelo mesmo período, para a solução dos processos administrativos em geral, a contar do final de sua instrução”;

b) há demora injustificada no presente caso, porquanto “Ultrapassados mais de 360 dias do envio do pedido de restituição, na forma do artigo 24 da Lei 11.547/2007, o mesmo ainda não se encontra concluído”;

A União apresentou contraminuta, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 90196963).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020557-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EULO CORRADI JUNIOR - SP221611-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou o seguinte entendimento acerca da razoável duração do processo administrativo tributário:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)

3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.

4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis: "Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."

5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."

6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.

7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).

8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010 – sem grifos no original)

Como visto, restou assentado na jurisprudência dos tribunais superiores que a Lei no 9.784/99 não é aplicável aos processos administrativos fiscais, porque especial em relação aos demais processos administrativos, o que afasta a incidência do art. 49 do referido diploma legal, no caso analisado.

E, de fato, a Lei no 11.457/07, dispondo sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelece, em seu artigo 24, que:

"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

Portanto, tem-se que o requerimento administrativo deve ser apreciado e decidido dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados de cada um dos marcos, ou seja, ou do protocolo do pedido, ou da defesa ou do recurso, nos termos artigo 24 da Lei n. 11.457/2007.

Ocorre que, no caso em tela, o procedimento administrativo fiscal, pelo menos nessa cognição sumária, própria do agravo de instrumento, teve trâmite regular, com o uso dos recursos administrativos previstos na legislação pertinente.

Houve, no caso, pedido restituição, decidido pela Delegacia de Receita Federal de Administração Tributária (DERAT), dando parcial provimento (ID 20213733, p. 93, dos autos de origem), da qual o agravante recorreu por meio de apresentação de manifestação de inconformidade (ID 20213733, p. 101, dos autos de origem). A manifestação de inconformidade foi julgada pelo CARF na sessão de 12 de junho de 2018 (ID 20213735, p.60, dos autos de origem), e dela a PGFN interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja decisão foi proferida em maio de 2019.

Ao fim do julgamento do último recurso administrativo, o processo foi devolvido à delegacia de receita federal competente, para que seja dado cumprimento à decisão administrativa definitiva. Entretanto, para a restituição é preciso que haja verificação pela Receita Federal da inexistência de débitos passíveis de compensação com o valor a restituir, conforme determina a legislação:

Art. 73, Lei no 9.430/96. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.

Enfim, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da liminar pleiteada, conforme o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos supra.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, firmou entendimento acerca da razoável duração do processo administrativo tributário: REsp 1138206/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 01/09/2010.

2. A Lei no 11.457/07, dispondo sobre a administração tributária federal e a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabelece em seu artigo 24, a obrigatoriedade da administração pública manifestar-se sobre o pedido administrativo do contribuinte no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

3. No caso, houve pedido de restituição, decidido pela DERAT, dando parcial provimento (ID 20213733, p. 93), da qual o agravante recorreu por meio de apresentação de manifestação de inconformidade (ID 20213733, p. 101). A manifestação de inconformidade foi julgada pelo CARF na sessão de 12 de junho de 2018 (ID 20213735, p.60), e dela a PGFN interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja decisão foi proferida em maio de 2019.

4. Assim, não se vislumbram elementos suficientes para a concessão da liminar pleiteada, conforme o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

5. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.